Tribunal: TJSP
Processo: 1011025-81.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência, com fixação de danos morais no importe de R$ 15.000,00 – APELAÇÃO DO RÉU - Incontroversa a inexigibilidade dos empréstimos consignados, com indevidos descontos em benefício previdenciário – Pretensão recursal adstrita ao afastamento do dano moral ou, subsidiariamente, à sua redução –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de procedência, com fixação de danos morais no importe de R$ 15.000,00 – APELAÇÃO DO RÉU - Incontroversa a inexigibilidade dos empréstimos consignados, com indevidos descontos em benefício previdenciário – Pretensão recursal adstrita ao afastamento do dano moral ou, subsidiariamente, à sua redução – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Comprometimento da renda do requerente, dotada de caráter alimentar – Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado que comporta redução para R$ 10.000,00, que melhor atende as especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara – Alteração de ofício da incidência dos juros moratórios - Responsabilidade civil extracontratual – Incidência dos juros desde o evento danoso – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, em menor extensão, com observação.